Tribunal: TJSP
Processo: 3004084-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Ilegitimidade passiva de parte já excluída dos autos. Recurso não conhecido neste ponto. Penalidade por litigância de má-fé imposta à parte excluída. Hipótese de erro na tramitação do processo que exclui o elemento subjetivo da infração. Decisão reformada. Recurso provido na parte conhecida.